Tribunal: TCU
Processo: 008.088/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3203/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 008.088/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ezequiel Santos da Silva (CPF XXX.317.430-XX); Joel Gomes da Silva (CPF XXX.999.191-XX); Jorge Lucas Sousa da Silva (CPF XXX.512.823-XX); Kadio Catarino de Abreu (CPF XXX.145.941-XX); Silas Junio Soares da Silva (CPF XXX.876.081-XX); Tcharllis Oliveira Batista da Silveira (CPF XXX.626.265-XX) e William da Silva Costa (CPF XXX.989.169-XX). 1.3. Unidade: Liquigás Distribuidora S.A./Petrobras /MME. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.